Tribunal: TJBA
Processo: 0500367-21.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500367-21.2014.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SENA SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, MARCELO SENA SANTOS, IVAN MAURO CALVO

APELADO: CARINE RIBEIRO PEIXOTO

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS, ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NULIDADE ABSOLUTA DA ESCRITURA PÚBLICA DE EMANCIPAÇÃO. OUTORGANTE FALECIDA ANTERIORMENTE À LAVRATURA DO ATO. VÍCIO INSANÁVEL QUE COMPROMETE A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCAPACIDADE ABSOLUTA DA AUTORA AO TEMPO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO TABELIÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 777 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCELO SENA SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Escritura Pública de Venda e Compra c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por CARINE RIBEIRO PEIXOTO, que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade da escritura de emancipação e, por consequência, da compra e venda do imóvel herdado da genitora da Autora, determinando sua reintegração na posse do bem e condenando o Réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a ocorrência ou não de litisconsórcio passivo necessário com o Tabelião que lavrou a escritura de emancipação; (ii) a existência de decadência em razão de alegada nulidade relativa; (iii) a validade da escritura pública de emancipação lavrada em nome da genitora já falecida da Apelada; (iv) a regularidade da alienação do imóvel à época em que a Apelada ainda era menor de idade; e (v) a existência de dano moral indenizável em razão da venda do único bem herdado.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois a jurisprudência consolidada entende que o Tabelião não figura como parte legítima em ações de nulidade de escritura pública, sendo sua responsabilidade atribuída ao Estado, mediante eventual denunciação à lide (Tema 777 do STF).

Não há decadência a ser reconhecida, pois o vício existente na escritura de emancipação (outorgada por pessoa já falecida) configura nulidade absoluta, insuscetível de convalidação pelo tempo, conforme arts. 166 e 169 do Código Civil.

A escritura de emancipação é absolutamente nula, por ter sido lavrada com dados de pessoa falecida, inexistindo manifestação válida de vontade. Tal irregularidade compromete a validade do ato subsequente de venda do imóvel, realizado por menor ainda incapaz, sem representação legal.

A nulidade da emancipação acarreta a nulidade da escritura de compra e venda do imóvel, pois a Apelada não possuía capacidade civil plena à época, sendo o ato celebrado por absolutamente incapaz, nos termos do art. 166, I, do CC.

A boa-fé do comprador não convalida negócio jurídico nulo. A venda de imóvel por pessoa absolutamente incapaz é nula, independentemente do conhecimento ou intenção do adquirente.

A indenização por danos morais foi corretamente fixada, considerando a perda do único bem herdado pela Apelada em decorrência de ato jurídico viciado e praticado com irregularidades formais e materiais.

O valor arbitrado (R$10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

V. Tese de julgamento

É nula a escritura de emancipação lavrada em nome de pessoa já falecida, por ausência de manifestação válida de vontade, vício que compromete a própria existência do ato.

A alienação de imóvel por menor absolutamente incapaz, sem representação legal válida, é nula de pleno direito, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.

O Tabelião não integra o polo passivo necessário em ação de nulidade de escritura pública, sendo cabível a responsabilização do Estado, mediante eventual denunciação à lide.

A nulidade absoluta não se submete a prazos decadenciais ou prescricionais.

A conduta do adquirente que participa de negócio jurídico nulo que priva o menor de seu único bem pode ensejar indenização por danos morais.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CC, arts. 166, I e II, 169, 171, 178, III, 927; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 236, § 1º; Lei 8.935/94, art. 22.

VII. Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 603.993/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2023; STF, Tema 777 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8003920-94.2014.8.05.0079
em que figuram como apelante
MARCELO SENA SANTOS
e apelada
CARINE RIBEIRO PEIXOTO:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 14 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR